Tribunal: TJPA
Processo: 0805590-50.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805590-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: EMANUEL POTHER DA SILVA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0805590-50.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EMANUEL POTHER DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: FLAVIA DOS REIS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento manejado em ação de busca e apreensão de veículo, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O agravante sustenta que sua renda estaria comprometida com despesas essenciais familiares, defendendo que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o deferimento do benefício. Sem Contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) se os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade econômica apta a afastar a presunção relativa de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência jurídica gratuita é assegurada a quem comprovar insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

Nos termos da Súmula nº 06 do TJPA, a presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem padrão econômico incompatível com a benesse.

A aquisição de veículo no valor de R$ 91.000,00, bem como, a sua qualidade de sócio da empresa PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, com capital social declarado de R$ 570.000,00, constituem indícios objetivos de capacidade contributiva.

A ausência de comprovação documental mínima acerca da alegada insuficiência financeira, aliada aos elementos patrimoniais constantes dos autos, afasta o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2. A demonstração de renda e patrimônio incompatíveis com a alegada insuficiência financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EMANUEL POTHER DA SILVA, em face da decisão monocrática de ID nº 35063312, que indeferiu o pelito de Gratuidade Judiciária.

A decisão agravada foi assim ementada:

“D
ECISÃO MONOCRÁTICA:

I - Considerando que foi oportunizado no id. 34590569, para que a parte Agravante comprovasse a hipossuficiência e não o fez, eis que, há nos autos elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade requerida em favor da parte agravante EMANUEL POTHER DA SILVA, à vista de ter adquirido um veículo HYUNDAI modelo HB20, no valor de R$ 91.000,00 (objeto da demanda), bem como, por constar ainda, na declaração de imposto de renda (id. 35045832), ser sócio proprietário (95% das cotas) da empresa PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, com capital social declarado de R$ 570.000,00, além de estar sendo patrocinado por advogado particular, elementos estes que contradizem a alegação de hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

II - Ante o exposto, em cumprimento ao art. 99 §7º do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas recursais, sob pena de não conhecimento do referido recurso
”.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 35168988), onde alega em apertada síntese que sua realidade financeira é bastante limitada e incompatível com o custeio de despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência

Defende que o deferimento da gratuidade de justiça pode ocorrer com base na simples afirmação da parte de que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo.

Ao final pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A parte Agravante pleiteia a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

Portanto, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

No caso, em análise dos autos, verifica-se que o recorrente adquiriu um veículo marca Hyundai, Modelo HB20S, no valor de R$ 91.000,00 (entrada de R$ 29.379,22 e mais 48 parcelas de R$ 2.226,67), além de constar ainda, na declaração de imposto de renda (id. 35045832), ser sócio proprietário (95% das cotas) da empresa PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, com capital social declarado de R$ 570.000,00.

Ademais, o requerente deixou de demonstrar os rendimentos da pessoa jurídica a qual é socio proprietário, com 95% das cotas.

De modo que a parte agravante não comprovou a alegada insuficiência de rendimentos e nem demonstrou o seu real faturamento.

Outrossim, também está sendo representado por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira do agravante não é exatamente como faz parecer.

Nesta senda, não logrou êxito o Agravante em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão que indeferiu o benefício.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG.

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitados para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 15/06/2026